Tribunal: TCU
Processo: 012.824/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reformas deferidas pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de Fábio Santos do Amorim, Fernando César dos Santos Jacintho, Fernando Mulé e Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Fábio Santos do Amorim (à Peça 2 sob o no 10001581-07-2015-000246-1), Fernando César dos Santos Jacintho (à Peça 3 sob o no 10001581-07-2015-000373-5), Fernando Mulé (à Peça 5 sob o no 10001581-07-2016-000064-0) e Flávio Souza dos Santos Vaz Sardinha (à Peça 6 sob o no 10001581-07-2015-000248-8), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração da reforma em favor de Fernando Mulé (à Peça 2 sob o no 47988/2019), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado indicado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato da aludida reforma apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade suscitada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.